Tribunal: TJMT
Processo: 1019553-17.2025.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019553-17.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADELMA DE PAULA CANDIDO - CPF: 555.762.491-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ADELMA DE PAULA CANDIDO - CPF: 555.762.491-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E SANITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE) DE ALTA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por município contra sentença que determinou, solidariamente ao
E
stado e ao
M
unicípio, o fornecimento de
Home
Care
de 24 horas à pessoa idosa com lesão cerebral e déficit neurológico significativo (pontuação 33 na Tabela ABEMID), com condenação de cada réu a 50% dos honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa em R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao
E
stado, à luz do Tema 793 do STF; e (
ii
) se o
M
unicípio deve ser excluído da condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.
Direcionamento ao
E
stado.
O STF, no Tema 793, preservou a solidariedade entre os entes, mas determinou que o cumprimento seja direcionado ao ente administrativamente competente. O
Home
Care
de 24 horas, serviço de alta complexidade, é de responsabilidade primária
estadual (Lei n. 8.080/1990, art. 17, IX), cabendo ao município responder subsidiariamente em caso de descumprimento.

4.
Honorários.
A resistência do município ao pedido e a ausência de fornecimento administrativo do tratamento justificam sua condenação em honorários, pelo princípio da causalidade, na forma do art. 87, § 1o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso parcialmente provido para direcionar o cumprimento primário ao
E
stado, mantida a responsabilidade solidária subsidiária do
M
unicípio e a condenação em honorários.

Tese de julgamento:
"1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de serviços de saúde, devendo o cumprimento ser direcionado ao ente competente conforme as normas do SUS, sem afastar a responsabilidade subsidiária dos demais. 2. O
Home
Care
de 24 horas, por sua alta complexidade, é de competência primária estadual (Lei n. 8.080/1990, art. 17, IX). 3. O município que integra o polo passivo e resiste ao pedido responde pelos honorários advocatícios, ainda que o cumprimento seja direcionado ao
E
stado."

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II, e 196; Lei n. 8.080/1990, art. 17, IX; CPC, art. 87, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); TJMT, N.U 1023859-45.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.01.2024; TJMT, N.U 1005698-92.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.11.2024; TJMT, N.U 1016504-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 19.08.2025;
Enunciado
60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP

contra a sentença

(Id.
346780358
)
proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Sinop
(
MT
)
que, nos autos da ação de obrigação de fazer
n.
1019553-17.2025.8.11.0015
,
ajuizada por
ADELMA DE PAULA CÂNDIDO
em desfavor do ora apelante e do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que os requeridos
, solidariamente,
disponibilizem à autora o tratamento de
Home
Care
24 horas. Condenou cada réu ao pagamento de 50% dos honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa em R$ 3.000,00 (três mil reais) no total.

Nas razões recursais, o Município sustenta que o tratamento pleiteado é de alto custo e alta complexidade, de modo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, por força das regras de repartição de competências do SUS (Portarias GM n
.
1.785/2003 e 1.556/2002) e do Tema 793 da repercussão geral do STF. Subsidiariamente, com apoio no princípio da causalidade, postula sua exclusão da condenação em honorários sucumbenciais, ao argumento de que não teria dado causa à demanda.

As contrarrazões do Estado de Mato Grosso foram apresentadas no Id.
346780363
e a
s
da parte autora
foram
apresentadas pela Defensoria Pública
no Id.

346780364
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do
recurso (Id.
350111869
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
trata-se
de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra a sentença
(Id.
346780358
)
proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Sinop
(
MT
)
que, nos autos da ação de obrigação de fazer
n.
1019553-17.2025.8.11.0015
,
ajuizada por
ADELMA DE PAULA CÂNDIDO
em desfavor do ora apelante e do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que os requeridos
, solidariamente,
disponibilizem à autora o tratamento de
Home
Care
24 horas. Condenou cada réu ao pagamento de 50% dos honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa em R$ 3.000,00 (três mil reais) no total.

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, pessoa idosa, foi considerada elegível para tratamento
home
care

de alta complexidade, eis que obteve na Tabela ABEMID a pontuação 33 (trinta e três), com três
scores
de 05 (cinco), em decorrência de diagnóstico de lesão cerebral com déficit neurológico significativo.

O
cerne do recurso cinge-se a duas questões: (i) o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente federativo competente, à luz do Tema 793 do STF; e (
ii
) a exclusão do Município da condenação em honorários advocatícios.

I. Do direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso

É assente que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, nos termos dos art
igos
23, II, e 196 da Constituição Federal.

O STF, ao julgar o Tema 793 (RE 855.178/SE), manteve essa solidariedade, acrescentando, contudo, que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências do SUS, sem prejuízo do ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro.

O tratamento domiciliar na modalidade
Home
Care
, que envolve equipe multidisciplinar em regime contínuo de 24 horas
,

é serviço de alta complexidade e elevado custo, insuscetível de enquadramento na atenção básica de responsabilidade primária municipal. Nos termos do art. 17, IX, da Lei n. 8.080/1990, compete à direção estadual do SUS gerir os serviços de média e alta complexidade.

Assim, o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso é
medida
que se impõe, sem que isso implique exclusão da responsabilidade solidária do Município, que permanece obrigado a satisfazer a tutela jurisdicional na hipótese de descumprimento pelo ente estadual.

Essa orientação encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, em casos análogos envolvendo o fornecimento de
Home
Care
, firmou entendimento no sentido do direcionamento primário ao Estado (TJMT, N.U
1023859-45.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.01.2024; TJMT, N.U 1005698-92.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.11.2024), orientação reafirmada, mais recentemente, pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo (TJMT, N.U 1016504-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 19.08.2025).

O Enunciado 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ corrobora essa diretriz ao admitir expressamente o direcionamento do cumprimento ao ente administrativamente responsável, sem prejuízo da solidariedade passiva.

II. Dos honorários advocatícios

A responsabilidade solidária, que mantém o Município no polo passivo da demanda como devedor subsidiário, é suficiente para justificar o ônus sucumbencial. O princípio da causalidade, invocado pelo apelante, não conduz ao resultado pretendido: integrar a lide como réu, apresentar resistência ao pedido e não fornecer administrativamente o tratamento são condutas que, em conjunto, contribuíram para a necessidade de judicialização.

A distribuição proporcional dos honorários entre os corréus, nos moldes fixados na sentença, revela-se equitativa e está em consonância com a disciplina do art. 87, § 1o, do CPC.

Mantém-se, pois, a condenação do Município de Sinop
(MT)
ao pagamento de 50% dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE
SINOP
(MT)
, tão somente para direcionar o cumprimento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, nos termos do Tema 793 do STF e do art. 17, IX, da Lei n. 8.080/1990, mantida a responsabilidade solidária do
Município de Sinop
, que responderá
subsidiariamente na hipótese de descumprimento pelo ente estadual, ficando a sentença mantida em todos os seus demais termos.

Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, em razão do provimento parcial do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026